Tribunal: TJDFT
Processo: 0709315-63.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL DA ALIMENTANDA NO CURSO DO PROCESSO. ÔNUS PROBATÓRIO QUANTO À NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de investigação de paternidade c/c alimentos, reconheceu a paternidade do réu, mas deixou de fixar alimentos sob o fundamento de que a autora, após alcançar a maioridade civil no curso do processo, não comprovou sua necessidade. A apelante alega cerceamento de defesa, requerendo a anulação parcial da sentença para reabertura da instrução probatória quanto ao pedido alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa decorrente da ausência de oportunidade adequada para a autora comprovar a necessidade de percepção de alimentos após atingir a maioridade civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A maioridade civil do alimentando extingue o dever de sustento decorrente do poder familiar, mas não o dever alimentar fundado no parentesco, nos termos dos arts. 1.694 e 1.696 do Código Civil.
4. Consoante o Código Civil, atingida a maioridade, cessa o poder familiar e, com sua extinção, o dever de sustento dos pais em relação aos filhos. Entretanto, é possível a fixação do encargo alimentar, fundado na relação de parentesco, desde que demonstrada a impossibilidade de o filho maior prover sua própria subsistência.
5. A autora foi expressamente intimada a manifestar-se sobre o interesse no prosseguimento do feito quanto aos alimentos e, posteriormente, instada a requerer provas, tendo se manifestado pelo desinteresse na produção de novas provas e requerido o julgamento antecipado.
6. A ausência de comprovação da necessidade de alimentos após a maioridade, aliada à inércia da parte quanto à produção de provas, acarreta a preclusão e impede a reabertura da instrução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. Afigura-se possível a fixação do encargo alimentar, fundado na relação de parentesco, desde que demonstrada a impossibilidade de o filho maior prover sua própria subsistência."; "2. Não configura cerceamento de defesa a ausência de reabertura da instrução quando a parte, devidamente intimada, deixa de requerer a produção de provas."
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.696; CPC, arts. 10 e 373, II.